Tribunal: TRF3
Processo: 5000636-29.2024.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
445/1327)

5000636-29.2024.4.03.6139

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000636-29.2024.4.03.6139

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA NEUZA SANT ANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RETROAÇÃO DA DIB PARA A PRIMEIRA DER. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural desde a primeira DER, formulada em 26/07/2018.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da implementação dos requisitos necessários à benesse pretendida, desde a primeira DER.

III. Razões de decidir

3. A r. sentença é irretocável e deve ser mantida.

4. Ao contrário do que buscou fazer crer a recorrente, a documentação trazida na primeira postulação não é a mesma que integrou o requerimento administrativo posterior e, indubitavelmente, não seria suficiente para a comprovação almejada, até porque somente seria capaz de indicar algum contato da requerente com o meio campesino entre 2014/2017, e nada antes disso, como bem delineado pela r. decisão de primeiro grau. Note-se, ademais, que nem mesmo as narrativas trazidas nas autodeclarações apresentadas nas distintas ocasiões são coincidentes, o que causa elevada estranheza, pois a realidade não pode ser alterada de acordo com o que seja apresentado como elemento indiciário.

5. Dessa forma, a manutenção integral da r. sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: - . Jurisprudência relevante citada: -.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000636-29.2024.4.03.6139

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARIA NEUZA SANT ANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GERSON CLEITON CASTILHO DA SILVA - SP390213-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural desde a primeira DER, formulada em 26/07/2018.

A r. sentença julgou “improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Irresignada, a parte autora ofertou apelação, sustentando, em apertada síntese, possuir direito à retroação da DIB para a primeira DER, motivando as razões de sua insurgência. Requereu, assim, a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A r. sentença assim analisou o processado:

“(...)

Do caso dos autos

A parte autora pediu a condenação do INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural desde a data de entrada do primeiro requerimento administrativo, em 26/07/2018. Segundo ela, foram apresentados documentos suficientes para a concessão na época.

O réu, por sua vez, apresentou contestação em que pediu a improcedência da demanda, alegando para tanto que "o deferimento do benefício em 2023 decorreu de documentação complementar apresentada apenas naquela oportunidade, inexistindo erro ou falha da autarquia previdenciária ao indeferir o pedido em 2018".

A autora completou a idade de 55 anos em 26/06/2016 (ID 341508818).

Ela juntou ao primeiro requerimento administrativo os seguintes documentos (ID 341508822):

- CTPS, sem anotações (p. 6-9);

- Certidão de nascimento de seus filhos, em 15/02/1987 e em 20/08/1992, na qual consta a profissão de seu cônjuge como funcionário municipal (p. 11-13);

- Notas fiscais de produtor rural, em nome de sua filha, de 2016 e 2017 (p. 18-19);

- ITR referente ao exercício de 2014 (p. 20).

Já no segundo, apresentou também os que seguem (ID 341508821):

- Contrato de arrendamento rural para fins de exploração agrícola (p. 10-11);

- Notas fiscais de produtor rural, em seu nome, de 2019 a 2021 (p. 12-15);

- Relação Anual de Informações Sociais, entregue em 14/04/2021 (p. 16);

- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como produtora rural (pessoa física) (p. 17).

Observa-se que a documentação apresentado no requerimento de 2018 não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício de atividade rural pela autora correspondente ao tempo necessário para cumprimento da carência. A certidão de nascimento dos filhos dão conta de que a profissão do seu cônjuge era de funcionário público municipal, condição profissional que afastaria, em tese, a condição de segurado especial e a possibilidade de estendê-la a ela.

Por outro lado, no requerimento de 2023, foram acostados diversos documentos em seu nome que comprovam o desempenho regular e contínuo de serviço rural na condição de segurada especial.

Dessa forma, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade ou erro nas análises realizadas pela autarquia, visto que foram apresentadas novas provas, produzidas após o primeiro indeferimento administrativo, as quais possibilitaram a concessão do benefício pleiteado.

Portanto, a improcedência é medida que se impõe.

(...)”

Pois bem.

A r. sentença é irretocável e deve ser mantida.

Ao contrário do que buscou fazer crer a recorrente, a documentação trazida na primeira postulação não é a mesma que integrou o requerimento administrativo posterior e, indubitavelmente, não seria suficiente para a comprovação almejada, até porque somente seria capaz de indicar algum contato da requerente com o meio campesino entre 2014/2017, e nada antes disso, como bem delineado pela r. decisão de primeiro grau. Note-se, ademais, que nem mesmo as narrativas trazidas nas autodeclarações apresentadas nas distintas ocasiões são coincidentes, o que causa elevada estranheza, pois a realidade não pode ser alterada de acordo com o que seja apresentado como elemento indiciário.

Dessa forma, a manutenção integral da r. sentença é medida que se impõe.

Em razão do desprovimento do recurso, determino a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, observando-se a justiça gratuita concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos ora consignados.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RETROAÇÃO DA DIB PARA A PRIMEIRA DER. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSS objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural desde a primeira DER, formulada em 26/07/2018.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da implementação dos requisitos necessários à benesse pretendida, desde a primeira DER.

III. Razões de decidir

3. A r. sentença é irretocável e deve ser mantida.

4. Ao contrário do que buscou fazer crer a recorrente, a documentação trazida na primeira postulação não é a mesma que integrou o requerimento administrativo posterior e, indubitavelmente, não seria suficiente para a comprovação almejada, até porque somente seria capaz de indicar algum contato da requerente com o meio campesino entre 2014/2017, e nada antes disso, como bem delineado pela r. decisão de primeiro grau. Note-se, ademais, que nem mesmo as narrativas trazidas nas autodeclarações apresentadas nas distintas ocasiões são coincidentes, o que causa elevada estranheza, pois a realidade não pode ser alterada de acordo com o que seja apresentado como elemento indiciário.

5. Dessa forma, a manutenção integral da r. sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: - . Jurisprudência relevante citada: -.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão